Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-45.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003888-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), LETICIA BORTOLINI - CPF: 698.928.221-53 (EMBARGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), FRANCINILDA DA SILVA LUCIO - CPF: 050.274.221-64 (EMBARGANTE), FRANCIMARIA LUCIO DA SILVA - CPF: 032.579.611-46 (EMBARGANTE), FRANCIVANIA LUCIO DA SILVA - CPF: 050.633.501-19 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS PELA PARTE CONTRÁRIA DO MESMO ACÓRDÃO — NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTEMPESTIVO.

Os embargos de declaração opostos pela parte contrária do mesmo acórdão não interrompem o prazo da outra para interposição do seu próprio recurso integrativo.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 100077987).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não fixou honorários advocatícios a seu favor.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Letícia Bortolini (Id. 123698973), a requerer o não conhecimento do recurso, porque inadmissível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE ENTE PÚBLICO — ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO — ARTIGO 125, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, quando o denunciante pretende eximir-se do dever de indenizar ao atribuir a culpa a terceiro pelo evento danoso. Também, não cabe quando é apresentado fundamento novo diverso da lide principal.

Recurso não provido. (Id. 100077988).

Desse acórdão, o embargante tomou conhecimento em 9 de setembro de 2021, quinta-feira, conforme informações retiradas do sistema do Processo Judicial Eletrônico.

[...] Acórdão (11683429)

Município de Cuiabá

Representante: Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá

Expedição eletrônica (30/08/2021 11:58:24)

Daniel Zampieri Barion registrou ciência em 09/09/2021 21:28:03

Prazo: 10 dias [...].

Assim, o prazo para oposição dos embargos de declaração do Município de Cuiabá iniciou em 10 de setembro de 2021, sexta-feira, observado que os aclaratórios opostos pela parte contrária não interrompem o prazo do embargante para interposição do seu próprio recurso integrativo.

[...] 2 - Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, ‘os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada’ (STJ, EREsp 722.524/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJU de 18/12/2006).

3 – ‘O efeito interruptivo do art. 538 do Código de Processo Civil não abrange os embargos de declaração da parte contrária manifestados contra o acórdão já embargado, cabendo a qualquer das partes manejar os segundos aclaratórios apenas contra o aresto que julgou os primeiros’ (REsp nº 510948/MA, Quarta Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ de 04.10.2004). [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl nos EDcl nos EDcl no RMS 29970/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de junho de 2016).

Dessa forma, são intempestivos os embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá em
24 de março de 2022
,
quinta-feira
, já que o prazo de dez (10) dias úteis iniciou no dia
10 de setembro de 2021
,
sexta-feira
, e findou-se em
23 de setembro de 2021
,
quinta-feira
.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022